Tribunal: TJMT
Processo: 1015114-09.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015114-09.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE ARAUJO - CPF: 998.597.851-04 (APELADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0003-60 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Em caso de relação de consumo, a inserção indevida dos dados do autor em cadastros de inadimplentes caracteriza o dano moral indenizável.

O valor da reparação arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes não comporta redução ou majoração.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1015114-09.2019.8.11.0003

Apelante
: Oi S.A.

Apelado
: Luis Henrique Araújo

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Oi S.A.
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito, ajuizada
Luis Henrique Araújo
, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora do evento danoso, bem como em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Alega que a reclamação não tem fundamento, em razão do vínculo contratual da parte autora consubstanciado no Contrato n. 5053374992, desde 08/11/2016, que fora cancelado por inadimplência no valor de R$ 292,95.

Diz, assim, que ao inserir o nome do autor apelado no cadastro de crédito, agiu no exercício regular do direito. Reforça que o suposto dano – inscrição indevida, ocorreu por omissão do próprio consumidor.

Sustenta, de outra via, que não restou demonstrada a ocorrência dos danos morais, cujo valor da condenação não se mostra razoável. Assevera, ainda, que em caso de manutenção da condenação em dano moral, a correção monetária e os juros devem incidir a partir do arbitramento da sentença.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para julgar improcedente a ação de indenização.

Contrarrazões (id 98187480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito, para condenar a requerida OI S.A., ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, atualizado com juros de mora a partir do evento danos e correção monetária desde o arbitramento.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou se possível a redução do valor indenizatório arbitrado (R$ 8.000,00), ou ainda, se correta a atualização da condenação.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isso porque, trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, não se nega a relação contratual entre as partes, nem mesmo a existência de dois débitos para com a requerida, ora apelante, OI S.A., respectivamente em relação as contas vencidas em 19/03/2017, no valor de R$ 153,99 e 19/04/2017, de R$ 138,46.

Contudo, ao que consta, foi oferecido ao consumidor, ora autor apelado, por meio da empresa Malta Assessoria de Cobrança, a proposta para quitação do débito no valor total de R$ 210,64, sendo encaminhado dois boletos, um no valor de R$ 99,90 e outro de R$ 110,72.

Sucede que, mesmo com a quitação nos termos da proposta, a requerida apelante OI S.A. encaminhou o nome do consumidor para negativação, o que revela a falha na prestação do serviço e a prática do ato ilícito.

Ora, é sabido que a indevida manutenção do nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais (in re ipsa).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Por sua vez, n
o arbitramento do valor dos danos morais, consideram-se as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 8.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Desse modo, o valor arbitrado não comporta redução.

Por fim,
no que diz respeito ao termo inicial de cômputo dos juros de mora e da correção monetária, importante destacar que se trata aqui de relação contratual, de modo que a correção monetária deve incidir da data do arbitramento e juros de mora da data da citação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO- INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. É entendimento consolidado do STJ de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 2. O arbitramento da quantia devida para a compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). 3. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (TJ-MG - AC: 10000180768525002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 22/01/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021)

Portanto,
comporta reforma o termo inicial de incidência dos juros de mora, para que passem a incidir a partir da citação
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para alterar do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021